Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-39.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Crimes de ameaça, lesão corporal e Desobediência. Âmbito doméstico e familiar. Valor probatório do depoimento da vítima. Dosimetria. Agravante art. 61, II, “f”, do cp. Bis in idem Recurso conhecido e Parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira, e pelo crime de desobediência.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro em discussão: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes em questão; (ii) se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; (iii) se foi correta a valoração negativa da conduta social e dos maus antecedentes; (iv) em relação ao crime de ameaça, se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal implica em bis in idem; e, (v) se deve ser mantida a indenização fixada a título de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. A palavra da vítima de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente pelo depoimento de testemunha, é apta a fundamentar condenação penal.
4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, já que a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por atos de violência que não resultem em lesões corporais, sendo que, nos autos, ficou constatada a existência de lesões.

5. No que tange ao pedido de exclusão da valoração negativa dos maus antecedentes, embora se verifique que a condenação mencionada na sentença tenha o trânsito em julgado ocorrido em 2014, consta da FAP que o recorrido ainda se encontra em cumprimento da pena, ou seja, não houve a extinção da punibilidade, o que possibilita a valoração negativa dos maus antecedentes.

6. Deve ser mantida a valoração da negativa da conduta social do recorrente, uma vez que praticou o crime durante o cumprimento da pena por outros crimes, situação que demonstra o descaso com a ordem jurídica e com o processo de ressocialização.

7. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem, por já ser elemento do tipo penal, afastando a agravante para o crime de ameaça, porque houve majoração com base no §1o do art.147do CP.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação pordanosmoraisna seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.